Tribunal: TJSP
Processo: 1000792-34.2018.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Adjudicação Compulsória – Alegação de quitação do contrato e não recebimento da escritura definitiva do imóvel - Sentença de procedência – Inconformismo da ré quanto ao indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, alegando, basicamente, que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, pois, aufere um rendimento inferior a 3 salários mínimos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Adjudicação Compulsória – Alegação de quitação do contrato e não recebimento da escritura definitiva do imóvel - Sentença de procedência – Inconformismo da ré quanto ao indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, alegando, basicamente, que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, pois, aufere um rendimento inferior a 3 salários mínimos -Descabimento - Ausência de elementos suficientes a comprovar a hipossuficiência econômico-financeira alegada -Recurso desprovido.